Tribunal: TJDFT
Processo: 0013834-94.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Intime-se a credora MIRIAN DE SOUSA PEREIRA para devolver a certidão de crédito, no prazo de 5 dias úteis, retirada em 26/10/2010(ID7740977, pág.44), haja vista a penhora comunicada no ID 22358844 e anexos. 2. Indefiro a habilitação de ALEXANDRE STROHMEYER GOMES nos créditos pertencentes à credora MIRIAN DE SOUSA PEREIRA. Anote-se, contudo, que, na qualidade de detentor dos direitos sobre o crédito objeto do termo de penhora de id 22362178, receberá no momento oportuno, quando do pagamento do Precatório, respeitada a ordem cronológica. Cadastre-se ALEXANDRE STROHMEYER GOMES como 3o interessado e faça constar as publicações em nome do próprio, OAB/DF 008535. Ainda, quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito em favor de ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, formulado na petição ID 22526704, item 5: O interessado figurará nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Além do mais, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Dessa forma, constata-se que o 3o interessado não é o possuidor dos créditos, apenas que, no momento, tem a expectativa de receber o seu crédito através da penhora em desfavor da credora originária, até porque a penhora poderá posteriormente ser levantada, caso outro meio de pagamento seja encontrado no Juízo que a originou, enquanto o Precatório objeto do termo de penhora aguarda na ordem cronológica. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo 3o interessado ALEXANDRE STROHMEYER GOMES. 3. Por fim, após as diligências de praxe, retornem os autos à Contadoria para providências e análises pendentes acerca da Petição enviada pela PGDF, ID 22193884 e anexos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC